Tribunal: TJPA
Processo: 0845882-52.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845882-52.2023.8.14.0301

APELANTE: EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA ANGELA DE OLIVEIRA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGADA INSEGURANÇA JURÍDICA EM RAZÃO DA SENTENÇA QUE CONDICIONOU O DIREITO DA APELADA A UMA POSSIVEL MUDANÇA ATRAVES DE FUTURO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. ACERTADAMENTE O MAGISTRADO RECONHECEU O SEU DIREITO, ATÉ ENTÃO COMPROVADO PELO DIREITO DE PROPRIEDADE NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.1.228 DO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO POSTO QUE O AUTOR JÁ ATÉ PETICIONOU A DESISTÊNCIA DAQUELA AÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0845882-52.2023.8.14.0301

APELANTE:
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MARIA ANGELA DE OLIVEIRA REIS

ADVOGADO:
MICHELLY CRISTINA SARDO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação Reivindicatória proposta por
MARIA ANGELA DE OLIVEIRA REIS
.

Em sua peça vestibular a Autora narrou que é legítima proprietária e possuidora de terreno de 62.17 m2 (sessenta e dois metros quadrados) localizado na Rua dos Tamoios, 303-A – Bairro do Jurunas, devidamente registrado no Cartório do 1º Ofício em 25 de maio de 2022, sendo que o Requerido após a tomar ciência da entrega da documentação em cartório, ocorrida em 26 de maio de 2022, passou a interferir na obra, causando tumulto e medo aos pedreiros que ali trabalhavam.

Afirma que

em 22 de setembro de 2022, a autora com intuito de terminar a obra de sua casa, foi surpreendida pelo réu quando este impediu os pedreiros de entrarem no terreno e edificarem o muro para demarcar a área, o que motivou a propositura da presente ação.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular julgou procedente o feito.

Inconformado, o Requerido interpôs Recurso de Apelação aduzindo que os fundamentos e a parte dispositiva da sentença não geram segurança jurídica a partir do momento em que a condicionam até alteração de ato administrativo de registro, tornando incerto o provimento jurisdicional.

Alegou que já havia ingressado com ação autônoma para garantir a retificação do registro do imóvel em cumprimento a determinação emanada da CODEM, a qual tramita perante a 6ª. Vara cível de Belém, sob o n. 0818480-59.2024.8.14.0301, sendo que a sentença deveria ser anulada e feito suspenso até o julgamento daquela demanda.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0845882-52.2023.8.14.0301

APELANTE:
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MARIA ANGELA DE OLIVEIRA REIS

ADVOGADO:
MICHELLY CRISTINA SARDO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação Reivindicatória proposta por
MARIA ANGELA DE OLIVEIRA REIS
.

Compulsando detidamente os autos verifiquei que a sentença proferida não merece qualquer reparo, senão vejamos.

Inicialmente o Apelante pauta sua insurgência no fato de que a sentença não teria
gerado segurança jurídica a partir do momento em que a condiciona até alteração de ato administrativo de registro.

Sem razão o Recorrente.

Impende destacar que estamos diante de uma Ação Reivindicatória, na qual, sabe-se, discute-se A POSSE do imóvel, como um desdobramento legal do direito de propriedade.

A sentença mencionou um possível futuro cancelamento da matrícula em nome da Autora, posto que durante o curso processual houve a informação de que se estaria pleiteando junto a CODEM.

Deste modo, bem asseverou o Juízo Primevo que
não há certeza de que o cartório efetivamente cancelou a matrícula, a proteção que se dá ao imóvel da autora, se baseia no status quo do imóvel na data da propositura da demanda, quando se encontrava devidamente matriculado.

Portanto, houve o reconhecimento ao direito de posse da Autora, como um desdobramento do seu até então comprovado direito de propriedade.

Não há o que se falar em ausência de segurança jurídica, haja vista que acertadamente o Magistrado reconheceu o seu direito, até então comprovado pelo direito de propriedade no momento da propositura da ação.

Escorreitamente reconhecido o direito pretendido pela autora no que tange à proteção de sua propriedade, nos termos do que determina o art.1.228 do Código Civil, o qual transcrevo a seguir:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

No que tange à sua argumentação acerca da necessidade de ser suspenso o presente feito até que fosse julgada a ação de retificação do Registro do imóvel, protocolada sob o n. 0818480-59.2024.8.14.0301, tenho a destacar que, realizando pesquisa no sistema desta corte, verifiquei que naquela ação sequer fora formada a chamada triangularização processual, tendo a parte autora peticionado a desistência daquele feito, o que até o momento pende de apreciação por aquele Juízo, entretanto macula de morte sua alegação no presente feito.

Concluo, então, que não há o que se modificar no presente caso, sendo que a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025